Tribunal: TJDFT
Processo: 0737320-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA. PACIENTE REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A manutenção de prisão cautelar e a expedição de carta de guia provisória, não autorizando o paciente a responder o processo em liberdade se justifica quando comprovado que se trata de pessoa reincidente e que estava em cumprimento de pena anterior por tráfico de drogas, restando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente diante de sentença condenatória por crime de associação para o tráfico a ser cumprida em regime inicialmente fechado.
2. O simples fato de o paciente estar cumprindo sentença anterior e já ter progredido para regime mais brando, não agasalha a tese de que por isso não pode retornar para o cárcere diante de nova sentença condenatória, especialmente sendo reincidente.
3. Diante dos vigorosos elementos encontrados, em especial o fato do ser o paciente reincidente, estar cumprindo outra pena por tráfico e não existir na sentença atual pelo crime de associação para o tráfico uma inovação sobre a prisão, mas apenas a manutenção da prisão cautelar, não se observa qualquer motivo suficiente para concessão da ordem.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.